Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-52.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-52.2015.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVANTE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, MARCOS CAMPOS DE MENDONCA, TATIANE SANTANA SANTOS

APELADO: LUZIA MARIA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
DENILZA BARBOSA PAIXAO, UZIEL QUERENDO DE OLIVEIRA, DIEGO JESUS BENIGNO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO COM MORTE. SERVIÇO DE ENTREGA TERCEIRIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AVANTE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por familiares de João Batista do Nascimento, falecido em decorrência de acidente de trânsito causado por caminhão de placa JYD-0129 durante entrega de bebidas. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de pensão mensal à companheira do falecido e indenização por danos morais no valor global de R$ 160.000,00, a ser dividida entre os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de prova pericial; (ii) analisar a responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente ocorrido durante prestação de serviço de entrega; (iii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de pensão mensal à companheira da vítima; e (iv) revisar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de perícia técnica no veículo não configura nulidade, pois os documentos juntados aos autos e os depoimentos colhidos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

2. A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, o caminhão desceu desgovernado em via íngreme, atingindo a vítima que estava na calçada, evidenciando conduta negligente do motorista.

3. A empresa apelante responde solidariamente pelos danos causados por motorista terceirizado que prestava serviço de entrega em seu favor, conforme orientação do STJ, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício formal.

4. O nexo causal entre a conduta do motorista e o falecimento da vítima restou demonstrado por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e depoimentos, não havendo elementos que afastem a culpa do condutor ou caracterizem culpa exclusiva da vítima.

5. O valor de R$ 160.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso e à jurisprudência do tribunal, sendo adequado o valor de R$ 100.000,00, dividido entre os autores, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial não implica nulidade da sentença quando os demais elementos dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.

2. A empresa contratante responde solidariamente por danos causados por motorista de empresa terceirizada que presta serviço em seu favor.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão pelo tribunal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 438.006/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, AgRg no AREsp 247.954/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8000873-52.2015.8.05.0120, em que figuram como apelante,
AVANTE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, e apelados,
LUZIA MARIA DE JESUS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida a fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, mantendo os seus demais termos, pelos fundamentos anteriormente delineados.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09